Tribunal: TJPA
Processo: 0810887-82.2019.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2020-03-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810887-82.2019.8.14.0000
PACIENTE: ANDRE DA SILVA FARIAS

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DA VARA UNICA DE SANTA LUZIA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

ACÓRDÃO N°:

PROCESSO Nº 0810887-82.2019.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

RECURSO: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

COMARCA DE ORIGEM: SANTA LUZIA/PA

PACIENTE: ANDRÉ DA SILVA FARIAS

IMPETRANTE: DEFENSOR PÚBLICO ALESSANDRO OLIVEIRA DA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SANTA LUZIA/PA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DR.ª MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATOR (A):
DESEMBARGADORA VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

EMENTA: HABEAS CORPUS. ART. 121,
CAPUT,
DO CPB. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA O ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. INSUBSISTÊNCIA. RÉU PRONUNCIADO. SÚMULAS Nº 21/STJ E 02/TJPA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PREVENTIVO. IMPROCEDÊNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. INSUFICIÊNCIA DA APLICAÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Não há que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo, quando a instrução criminal já foi encerrada e o réu, inclusive, já foi pronunciado, conforme entendimento esposado nas súmulas nº 21/STJ e 02/TJPA.

2. Ademais, o aventado excesso de prazo não subsiste quando se percebe que a mora processual existente não é injustificada, encontrando-se o feito em andamento, talvez não com a celeridade desejada, por se tratar de processo que precisou de maiores diligências, ante as necessárias remarcações da sessão do Júri, além da conduta do próprio paciente, que se encontrava foragido e só veio a ser preso mais de um ano após a decretação de sua custódia cautelar. Resta claro que tais circunstâncias ensejam um trâmite processual mais demorado, o que permite um alargamento do prazo da instrução criminal, em razão do princípio da razoabilidade.

3. Incabível a assertiva de ausência de fundamentação do decreto preventivo, quando é possível verificar que ele está calcado não só na prova de existência do crime e nos indícios de autoria, como também na garantia da ordem pública, pois presentes a gravidade concreta do delito e a real periculosidade do agente, revelada pela natureza e pelo
modus operandi
empregado no crime em tela, e para aplicação da lei penal, ante a notícia de que o réu permaneceu mais de um ano foragido.

4. Pouco importa se o paciente é possuidor de condições subjetivas favoráveis, tais como ocupação lícita e residência fixa, pois tais fatos não autorizam, por si sós, a almejada concessão da liberdade, por existirem, nos autos, outros elementos aptos a ensejar a prisão preventiva, não sendo suficiente a aplicação de outras medidas cautelares.

5. ORDEM DENEGADA à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
DENEGAR
a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada aos dois dias do mês de março de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.

Belém/PA, 02 de março de 2020.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de ANDRÉ DA SILVA FARIAS,

em face de ato do Juízo de Direito da Vara Única de Santa Luzia/PA.

Consta da impetração que, o paciente está preso desde o dia 08.09.2016, em razão de
custódia preventiva
decretada pelo Juízo
a quo
a quando do recebimento da denúncia, em 22.05.2015, pela prática do crime tipificado no
art. 121,
caput,
do CPB
.

Alega o impetrante que o paciente encontra-se sofrendo constrangimento ilegal em decorrência do
excesso de prazo para o término da instrução criminal
, pois somente após dois anos do recebimento da denúncia é que fora designada audiência de instrução e julgamento para o dia 31.01.2017, a qual somente ocorreu em 14 de fevereiro daquele ano, tendo sido o réu pronunciado em 10.04.2017.

Decorridos dois anos de sua prisão preventiva até a pronúncia, é que foi, pela primeira vez, designada sessão de julgamento para o dia 05.12.2018, que não ocorreu em razão da ausência do magistrado presidente da sessão.

O Juízo somente fora se manifestar novamente nos autos em junho de 2019, isto é, 07 (sete) meses após a sessão de julgamento prejudicada, e isso, porque fora instado pela Corregedoria de Justiça das Comarcas do Interior, respondendo ao Pedido de Providências n° 2019.7.001277-5, motivo pelo qual redesignou a sessão de julgamento para o dia 13.11.2017, a qual, por sua vez, também restou prejudicada, não vindo a ocorrer.

Dessa forma, alega que
sua custódia já perfaz mais de 1.190 (um mil, cento e noventa) dias, sem qualquer definição de quando será julgado
, o que afronta os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Aduz também a
ausência de fundamentação do decreto preventivo,
o qual foi baseado na gravidade abstrata do delito, sem que exista, nos autos, qualquer indício de que o paciente ofereça risco à ordem pública, ao regular andamento da instrução criminal ou à correta aplicação da lei penal.

Requer a concessão liminar do
writ
, determinando a revogação da custódia do paciente, com a consequente expedição do Alvará de Soltura, ou,
subsidiariamente,

a imposição de medidas cautelares diversas da prisão
.

O Desembargador Mairton Marques Carneiro, a quem fora este
writ
redistribuído, ante o afastamento desta relatora, indeferiu a liminar requerida, ante a ausência de seus requisitos legais.

Solicitadas as
informações à autoridade coatora
, esta esclarece que o paciente foi denunciado como incurso nas sanções punitivas do art. 121, caput, do CPB, por ter, supostamente, esfaqueado duas vezes a vítima Francisco Deivid de Oliveira Meireles, no dia 07.03.2015, tendo ela vindo a óbito.

Afirma que em 22.05.2015 foi decretada a prisão preventiva do paciente, para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, bem como, foi recebida a denúncia.

Assevera que aquele Juízo foi informado sobre a captura do acusado, ocorrida somente em 08.09.2016.

Prossegue informando que em 10.04.2017, o paciente foi pronunciado nos termos da denúncia.

Relata que houve apresentação de recurso em sentido estrito e, a sentença de origem foi mantida na íntegra em 13.03.2018.

Narra que já ocorreram três tentativas de realização do Júri do acusado, sendo que tais atos não ocorreram pela impossibilidade do juiz substituto, à época, em se fazer presente, ausência justificada do advogado que patrocinaria a defesa técnica e por problema de ordem estrutural identificado no salão do júri, conforme ofícios, certidões e decisões anexadas.

Por fim, informa que, atualmente, o processo se encontra concluso para designação de data para a ocorrência da Sessão do Tribunal do Júri, esclarecendo, aquela magistrada, que fora designada para substituir o juiz titular, que se encontra de licença para tratamento de saúde.

Nesta
Instância Superior
, a Procuradora de Justiça Maria Célia Filocreão Gonçalves manifesta-se pela
denegação
da ordem.

VOTO

Da análise acurada dos presentes autos, bem como, com base nas informações do Juízo Processante, constata-se que as alegações esposadas pelo ilustre impetrante não têm procedência.

Quanto ao
excesso de prazo
alegado, vislumbra-se, no vertente caso, que tal alegação afigura-se insubsistente.

A um, porque, a instrução criminal já foi encerrada e o réu, inclusive, já foi pronunciado, de maneira que não há que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo, conforme entendimento sumular do STJ e desta Corte de Justiça,
verbis
:

Súmula nº 21/STJ: Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução.

Súmula n° 02/TJPA: Não há constrangimento ilegal, por excesso de prazo, se a decisão de pronúncia foi prolatada.

A dois, porque se percebe que a mora processual existente não é injustificada. O magistrado coator informou que já houve três tentativas de realização do Júri do acusado, sendo que tais atos não ocorreram pela impossibilidade do juiz substituto, à época, em se fazer presente, ausência justificada do advogado que patrocinaria a defesa técnica e por problema de ordem estrutural identificado no salão do júri, conforme ofícios, certidões e decisões anexadas. Ainda foi apresentado recurso em sentido estrito da decisão de pronúncia, tendo o acórdão confirmatório daquela decisão sobrevindo em 13.03.2018.

Em consulta ao Sistema LIBRA, verifica-se que os autos se encontram conclusos em gabinete, desde o dia 09.01.2020, para designação de nova data.

Ademais, o feito precisou de maiores diligências, ocasionadas pela conduta do próprio paciente, de vez que ele se encontrava foragido desde o cometimento do crime, em 07.03.2015, e só veio a ser preso em 08.09.2016, mais de um ano após a decretação de sua custódia cautelar, em 22.05.2015.

Vê-se que o feito se encontra em andamento, talvez não com a celeridade desejada, em razão de tais incidentes, os quais ensejaram um trâmite processual mais demorado, devido a peculiaridades e percalços que permeiam o seu desenrolar, o que permite um alargamento do prazo da instrução criminal, em razão do princípio da razoabilidade, pelo qual os prazos processuais não constituem mera operação aritmética, e não são contados de forma individual e absoluta, mas sim, englobadamente. Desse modo, o antedito prazo pode ser dilatado quando se fizer necessário, como no presente caso.

Por conseguinte, a demora existente não pode ser considerada injustificada. Neste sentido:

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO CAUTELAR. INSTRUÇÃO CRIMINAL. EXCESSO DE PRAZO. FEITO TRAMITANDO REGULARMENTE. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. ORDEM DENEGADA. 1. Conforme pacífica jurisprudência de nossos Tribunais Superiores, os prazos previstos na lei processual penal não devem ser somados de forma aritmética a fim de ser reconhecida coação ilegal à liberdade de locomoção do acusado em razão de eventual excesso, permitindo-se ao Juízo, em hipóteses excepcionais, como in casu, a ultrapassagem desses marcos, o que decorre da aplicação do princípio da razoabilidade. 2. Logo, ainda que tenha havido pontual excesso de prazo durante o decorrer da instrução criminal, inviável o reconhecimento do alegado constrangimento ilegal, estando o paciente custodiado há aproximadamente seis meses, e o feito aguardando a continuação da audiência de instrução e julgamento para a oitiva das testemunhas de defesa. 3. Ordem denegada. (STJ - HC 168.032/SC, Rel. Ministro CELSO LIMONGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), SEXTA TURMA, julgado em 01/06/2010, DJe 21/06/2010)

No tocante à alegada
ausência de fundamentação do decreto preventivo,
o qual foi baseado na gravidade abstrata do delito, sem que exista, nos autos, qualquer indício de que o paciente ofereça risco à ordem pública, ao regular andamento da instrução criminal ou à correta aplicação da lei penal. entendo que
não lhe assiste razão
.

Veja-se trecho do decreto de prisão preventiva:

“No mais, diante do pleito, DECRETO a prisão preventiva do acusado ANDRÉ DA SILVA FARIAS, atendendo ao pedido do Ministério Público (fls. 03), nos termos do art. do.

A Prisão Preventiva será decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal. A presença de uma das circunstâncias autorizadoras é suficiente para a prisão.

No caso vertente a custódia cautelar faz-se necessária para garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade dos fatos, sordidez e brutalidade com que o crime fora cometido, tendo o denunciado agido com extrema frieza ao esfaquear a vítima sem motivo aparente e sem que houvesse qualquer rixa ou rivalidade entre autor e vítima, tendo se evadido do local sem prestar socorro, conforme consta do depoimento ás fls. 06 e 08.

Além disso, a decretação da prisão preventiva se justifica pela conveniência da instrução. Ademais, o acusado está foragido, dificultando a instrução processual, reforçando a hipótese do art. 313 p.u do .

Pelas razões acima, como garantia da ordem pública e para assegurar a instrução processual DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de ANDRÉ DA SILVA FARIAS, uma vez que as medidas cautelares da lei processual não se mostram suficientes neste caso. (...)”

Da leitura do decreto de prisão preventiva acima transcrito, verifica-se que a referida custódia se encontra devidamente motivada não só pelos indícios suficientes de autoria e materialidade do delito, como também pela garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.

Isso, porque, de acordo com a denúncia, o paciente e a vítima Francisco Deivid ingeriam bebida alcoólica em um bar, quando iniciou-se um entrevero entre os dois, ocasião em que o paciente desferiu duas facadas no ofendido, atingindo-lhe o pulmão e o coração. Em decorrência da gravidade dos ferimentos, Francisco veio a óbito, enquanto o acusado empreendeu fuga.

Como ressaltou o Juiz de 1º grau, em seu decreto, resta latente a necessidade de garantia da ordem pública,
“tendo em vista a gravidade dos fatos, sordidez e brutalidade com que o crime fora cometido, tendo o denunciado agido com extrema frieza ao esfaquear a vítima sem motivo aparente e sem que houvesse qualquer rixa ou rivalidade entre autor e vítima, tendo se evadido do local sem prestar socorro.”

Imperioso ressaltar que não se trata de periculosidade presumida do agente, tão somente a partir da gravidade abstrata do delito ou de meras conjecturas a respeito dos fatos, mas sim do real e concreto perigo que ele representa para a sociedade. Deste modo, sua soltura pode, efetivamente, ensejar grave intranquilidade ao meio social. Assim:

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. ORDEM PÚBLICA. EXCESSO DE PRAZO APÓS A PRONÚNCIA. INOCORRÊNCIA. TRAMITAÇÃO REGULAR. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE PATENTE. ORDEM DENEGADA. 1. Não é ilegal o encarceramento provisório que se funda em dados concretos a indicar a necessidade da medida cautelar, especialmente em elemento extraído da conduta perpetrada pelo acusado, qual seja, o modus operandi do crime de homicídio qualificado, demonstrando a necessidade da prisão para a garantia da ordem pública. 2. A questão do excesso de prazo na formação da culpa não se esgota na simples verificação aritmética dos prazos previstos na lei processual, devendo ser analisada à luz do princípio da razoabilidade, segundo as circunstâncias detalhadas de cada caso concreto. 3. O trâmite processual foi compatível com as particularidades da causa, não se tributando, pois, aos órgãos estatais indevida letargia, em especial porque a sessão de julgamento já está aprazada para data próxima (3.5.2017). 4. Ordem denegada. (STJ - HC 381.152/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 17/03/2017)

De outra banda, o magistrado
a quo
noticia que
o paciente permaneceu foragido após o cometimento do delito, somente vindo a ser preso mais de um ano depois
. Logo, também se faz necessária sua prisão para
a correta aplicação da lei penal
, de vez que, em liberdade, pode tentar evadir-se do distrito da culpa mais uma vez.

Por conseguinte, pouco importa, neste caso, se o paciente é possuidor de condições subjetivas favoráveis, tais como ocupação lícita e residência fixa, pois tais fatos não autorizam, por si sós, a almejada concessão da liberdade, por existirem, nos autos, outros elementos aptos a ensejar a prisão preventiva,
não sendo suficiente a aplicação de outras medidas cautelares
, até porque a segurança, a ordem pública e a paz social são incompatíveis com medidas cautelares diversas da prisão, conforme leciona Guilherme de Souza Nucci:
“se tais delitos atentarem diretamente contra a segurança pública (garantia da ordem pública), cabe a prisão preventiva e não medidas cautelares alternativas.”
(Prisão e Liberdade, São Paulo: RT, 2011. 28.p.)

Deste modo, verifica-se que a custódia preventiva do paciente está em consonância com os ditames legais, assim como insubsistente o aventado excesso de prazo para a conclusão da instrução criminal.

Ante o exposto, DENEGO a ordem impetrada.

É o voto.

Belém/PA, 02 de março de 2020.

Desa
. VÂNIA LUCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 03/03/2020